Tribunal: TJSP
Processo: 1010809-44.2016.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Reintegração na posse – imóvel de suposta titularidade pública cedido a direito real de uso por tempo indeterminado em projeto de urbanização de comunidade – ausência de publicidade do impedimento à cessão dos direitos a ele relativos – ineficácia plena do gravame em relação a terceiros - boa-fé subjetiva dos cessionários – aplicação da teoria da aparência - direito à moradia – posse social

Ementa:
Reintegração na posse – imóvel de suposta titularidade pública cedido a direito real de uso por tempo indeterminado em projeto de urbanização de comunidade – ausência de publicidade do impedimento à cessão dos direitos a ele relativos – ineficácia plena do gravame em relação a terceiros - boa-fé subjetiva dos cessionários – aplicação da teoria da aparência - direito à moradia – posse social consolidada – crianças e idosos sob regime estatutário de proteção integral - sentença reformada para decretar a improcedência do pedido de desocupação – recurso provido, com determinação anexa